Tribunal: TJBA
Processo: 8058780-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058780-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

AGRAVADO: RODRIGO SOARES LIMA

Advogado(s)
:
INES BORGES ARAUJO ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À PENHORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos embargos à penhora apresentados pelo executado, sob o fundamento de inadequação da via eleita para alegação de matéria relativa ao título executivo.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização dos embargos à penhora para alegação de ausência de descumprimento da obrigação de fazer, como fundamento para afastar a incidência de astreintes fixadas em sentença judicial.

III. Razões de decidir
O processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença, sendo a defesa adequada, em regra, a impugnação prevista no art. 525 do CPC.
Embora os embargos à penhora sejam meio processual legítimo para impugnar o ato constritivo e o bem penhorado (CPC, art. 854, § 3º), eles não se prestam à discussão sobre o título executivo ou a exigibilidade da obrigação.
O Agravante utilizou os embargos à penhora para sustentar ausência de descumprimento da liminar, matéria alheia ao escopo dessa via processual.
A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios considera inadequada a utilização dos embargos à penhora para impugnar o mérito do título ou discutir excesso de execução, reconhecendo a preclusão para matérias não deduzidas oportunamente em impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8058780-05.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo, como Agravante,
BANCO BRADESCO S.A
e, como Agravado,
RODRIGO SOARES LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA